Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023410-27.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA TEREZA VAZ DE CAMPOS - CPF: 039.953.511-07 (APELADO), MARIA TEREZA VAZ DE CAMPOS - CPF: 039.953.511-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO PÚBLICO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS sobre veículos arrematados em leilão público pea impetrante, bem como que o tributo não seja impeditivo para a expedição dos documentos de transferência (CRLV e CRV).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se o Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade passiva para responder ao mandado de segurança;
(ii)
saber se é legítima a exigência de ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão promovido pelo Poder Público.

III. Razões de decidir

3. O Secretário Adjunto da Receita Pública detém competência para formular e implementar a política tributária estadual, inclusive quanto à arrecadação do ICMS, sendo parte legítima no polo passivo.

4. O ICMS, por ser um imposto não-cumulativo, não pode ser cobrado novamente sobre a arrematação de veículos usados, quando já houve tributação em operação anterior.

5. A exigência de novo recolhimento do imposto violaria o princípio constitucional da não cumulatividade, conforme o art. 155, § 2o, I, da CF/88 e a Lei Complementar n.o 87/1996.

6. Jurisprudência consolidada no sentido de que a arrematação de veículos usados em leilão não configura nova operação de circulação de mercadorias para fins de incidência do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Sentença ratificada em remessa necessária.
Tese de julgamento: "1. O Secretário Adjunto da Receita Pública possui legitimidade passiva em mandado de segurança que discute política tributária estadual. 2. É indevida a exigência de ICMS sobre veículos usados arrematados em leilão público, por ofensa ao princípio da não cumulatividade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, II e § 2o, I; Lei Complementar no 87/1996, arts. 1o, 2o, e 19.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, Julgado em 07/02/2023; TJMT, N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, Julgado em 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo a quo, que
concedeu
a segurança para
determinar o Impetrado que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS sobre os veículos arrematados pela Impetrante, ora apelado, no leilão regido pelo Edital n. 002/2024/SEMOB, e, por consequência, que o referido tributo não crie óbice à expedição do CRLV e CRV, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública, uma vez que o ato supostamente ilegal não constitui ato de sua competência, conforme as atribuições previstas no art. 125 do Decreto no 1.488/2022.

No mérito, aduz que, é lícita a cobrança do imposto estadual do ora recorrido, pois a legislação estadual prevê como hipótese de incidência do ICMS a arrematação de veículo em licitação pública.

Assevera que, no caso de a aquisição de bem, em sede de leilão, por arrematação, se trata de aquisição originária o que autorizaria a cobrança de ICMS.

Assegura que, a jurisprudência tem reconhecido a legalidade da cobrança do tributo nesse tipo de operação.

Afirma que, não houve violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a sentença objurgada, no sentido de denegar a segurança vindicada
.

A parte Apelada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação e pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Impetrante
MARIA TEREZA VAZ DE CAMPOS
arguiu na inicial que,
participou de leilão realizado em 08 de maio de 2024, regido pelo Edital n. 002/2024/SEMOB, promovido pela Secretaria de Mobilidade Urbana – SEMOB, arrematando o Lote n. 0098, consistente em uma motocicleta DAFRA/SUPER 50, cor vermelha, ano/modelo 2010/2011, chassi 95VJJIM8ABMOO7410, RENAVAM 1356731918, pelo valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), conforme Nota de Arrematação N. 23607.

Sustenta, todavia que,
o Fisco Estadual está exigindo o pagamento de ICMS em relação a essa operação, para o fim de conclusão do processo administrativo de transferência de titularidade para o domínio do impetrante junto ao DETRAN/MT.

O Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito
concedeu
em parte a segurança para
determinar o Impetrado que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS sobre os veículos arrematados pela Impetrante, ora apelado, no leilão regido pelo Edital n. 002/2024/SEMOB, e, por consequência, que o referido tributo não crie óbice à expedição do CRLV e CRV, confirmando a decisão liminar anteriormente deferida., motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR: Ilegitimidade Passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado De Mato Grosso

Sustenta o apelante que o Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso não teria legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, uma vez que o ato supostamente coator não estaria inserido no âmbito de suas atribuições, conforme o art. 125 do Decreto no 1.488/2022, que aprova o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda.

Com efeito, o mandado de segurança dirige-se contra ato de autoridade, sendo imprescindível que esta tenha competência para a prática do ato impugnado ou para a determinação de sua execução, bem como poderes para a sua revogação ou anulação.

In casu, verifica-se que a exigência tributária questionada nos autos decorre de normas gerais da Administração Fazendária Estadual, cuja implementação e acompanhamento da execução inserem-se nas atribuições do Secretário Adjunto da Receita Pública, nos termos do art. 125, I, II e III, do Decreto no 1.488/2022:

"Art. 125. Constituem atribuições precípuas do Secretário Adjunto da Receita Pública:

I - formular, implementar e acompanhar a execução da Política Tributária do Estado;

II - formular, propor e acompanhar a implementação das diretrizes pertinentes à área da receita pública Estadual;

III - definir os segmentos e setores econômicos segundo os quais serão planejadas, executadas e acompanhadas as ações necessárias para projeção, realização e avaliação da receita pública Estadual;"

Dentre essas atribuições, destaca-se a competência para formular e implementar a política tributária do Estado, o que indubitavelmente engloba a fiscalização e arrecadação dos tributos estaduais, inclusive o ICMS.

Nesse contexto, não merece acolhimento a preliminar suscitada, devendo ser mantida a legitimidade passiva do Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT.

Assim
, rejeito presente preliminar
.

DO MÉRITO: Cobrança de
ICMS na Arrematação de Veículo em Leilão Público

Expõe
o recorrente que é legal a cobrança de ICMS no caso dos autos, ainda que os bens sejas oriundos de
arrematante em licitação pública.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 155,
da CF/1988 e Lei Complementar n.o 87/1996, é competência dos Estados instituírem e cobrarem o imposto relativo às operações de circulação de mercadoria transcrevo:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I -
será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal
; [...]”.

“
LEI COMPLEMENTAR No 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Art. 1o Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

[...]

Art. 19.
O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado”
.

No entanto, conforme se observada das citadas legislações, o ICMS é um tributo não-cumulativo, ou seja, em cada operação deve ser compensado o valor do tributo que já foi recolhido nas operações anteriores.

In casu
, pela análise dos documentos colacionados com a inicial, está sendo exigido o recolhimento de ICMS, de veículos usados, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente.

Isso, porque, pela análise dos documentos colacionados com a inicial, observa-se que o bem arrematado se trata de veículos usados apreendidos, removidos e recolhidos há mais de 60 (sessenta) dias pela SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB, e não procurados por seus proprietários, conforme prevê o a
rt. 328, §6o, § 9o e 12o do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, a exigência de novo pagamento resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível para esse tipo de tributo em nosso ordenamento jurídico.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANCA - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - ICMS - MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - ARTS. 155, § 2o, I da CF; 328, §§ 6o, 9°, 10 e 12, DO CTB e 25, §§ 1o, 2o e 4o, DA RES. 623/2016 DO CONTRAN - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação
. 2. A dicção dos arts. 328, §§ 6o, 9°, 10 e 12, do CTB e 25, §§ 1o, 2o e 4o, da Resolução n.o 623/2016-CONTRAN leva a concluir que o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 3. Recurso a que se confere provimento para corrigir o equívoco da decisão que denega a segurança e reconhece a legalidade na exigência do recolhimento do ICMS de veículo arrematado em leilão”.
(N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação. A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade”.
(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VEICULO ADQUIRIDO POR LEILÃO – NÃO DEVE HAVER TRIBUTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

[...] 2 – Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. 3 – Sentença Ratificada”.
(N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Com efeito, não deve incidir
ICMS na operação de aquisição de veículo usado por meio de arrematação em leilão judicial, uma vez que o imposto em questão é não-cumulativo e já havia sido incidido anteriormente.

Em relação ao fundamento de que
a cobrança do imposto possui amparo no
art. 4o, §1o, inciso III, e art. 12, inciso XI, ambos da Lei Complementar n. 87/96
, entendo que esses dispositivos não se aplicam ao caso. Vejamos.

Sabe-se que o art. 4o, §1o, inciso III, da Lei Complementar n. 87/96, prevê a possibilidade de cobrança de ICMS, na operação de aquisição, em licitação, de
bens apreendidos ou abandonados
, como cito:

“Art. 4o Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, comhabitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

[...]

§1o É também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo semhabitualidade ou intuito comercial:

[...]

III – adquira em licitação mercadorias ou bens apreendidos ou abandonados; [...]”.

Todavia, o referido dispositivo legal somente deve ser aplicado quando o ICMS não foi recolhido em relação ao bem arrematado nas operações anteriores, sobe pena de violação ao princípio da não cumulatividade.

Ocorre que, conforme mencionado alhures, o bem arrematado se trata de veículo usado apreendido, o qual já teve o Imposto Estadual recolhido em operação anterior, impedindo, dessa forma, novo lançamento e cobrança do imposto Estadual.

Já o art. 12, inciso XI, da Lei Complementar n. 87/96 autoriza a cobrança de ICMS na operação de aquisição, em licitação, de mercadoria de bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados, o que não reflete a realizada fático processual, transcrevo:

“Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

XI – da
aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e apreendidos ou abandonados
; [...]”.

Deste modo, se mostra correta a sentença no ponto que afastou a cobrança do imposto estadual na operação de aquisição de veículo usado em leilão público.

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria geral de Justiça,
conheço e

nego provimento ao recurso

de apelação
e, em remessa necessária, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025